Tribunal: TJSP
Processo: 0000791-49.2011.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Sentença condenatória – Defesa se insurge em relação à dosimetria da pena – Impossibilidade de fixação de pena abaixo do mínimo legal – Regime fechado adequado diante das peculiaridades dos fatos. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000791-49.2011.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ELIAS
SANTIAGO DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000791-49.2011.8.26.0271 -Voto no 3178
2
VOTO No 3.178
APELAÇÃO No 0000791-49.2011.8.26.0271
COMARCA: Itapevi 2a. Vara Judicial
APELANTE: Elias Santiago dos Santos Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Juliana Moraes Corregiari Bei
APELAÇÃO Roubo Sentença condenatória Defesa se
insurge em relação à dosimetria da pena Impossibilidade
de fixação de pena abaixo do mínimo legal Regime
fechado adequado diante das peculiaridades dos fatos.
RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Elias
Santiago dos Santos Silva contra a r. sentença de fls. 196/200 que
declarou o réu incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código
Penal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Apela a Defesa, pleiteando a redução da pena
em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, bem como pleiteando a fixação de regime aberto para o
início do cumprimento da reprimenda imposta (FLS. 237/244).
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 246/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000791-49.2011.8.26.0271 -Voto no 3178
3
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 262/266).
É o relatório.
Cumpre consignar que não há irresignação
quanto à condenação do réu, já que o apelante se limitou a se insurgir
somente no tocante à dosimetria penal e ao regime inicial de
cumprimento de pena. Não se discute, portanto, a materialidade e autoria
do crime.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi
fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presentes as atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade, mantendo-se a pena inalterada
porque não cabe, nesta fase, redução da sanção aquém do patamar
previsto em lei (Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Na derradeira fase, a pena foi majorada em 1/3
(um terço) em razão da existência de uma majorante, qual seja, o
concurso de pessoas. O uso da fração foi corretamente estabelecido,
consoante jurisprudência assente nesta Corte, “o índice de aumento,
respeitado o intervalo de 1/3 (um terço) à 1/2 (metade), deve levar em
consideração o número das qualificadoras, além das peculiaridades do
caso concreto que possam demonstrar maior gravidade da conduta
praticada. Deve-se aplicar a fração de 1/3 (um terço) quando houver
apenas 01 (uma) qualificadora; 3/8 (três oitavos) quando forem 02
(duas); 5/12 (cinco doze avos) se 03 (três); 11/24 (onze vinte e quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000791-49.2011.8.26.0271 -Voto no 3178
4
avos) se 04 (quatro) e o máximo, de 1⁄2 (metade), fica reservado aos
casos em que todas as 05 (cinco) qualificadoras estiverem presentes”
(Apelação no 0032316-96.2012.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins, j.
20/06/2013). Grifei.
A pena definitiva do réu é de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
No mais, cabível a manutenção do regime
fechado, tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo
59 do Código Penal), não sendo o caso de fixação do regime semiaberto
ou aberto. Note-se que os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°,
do referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea,
novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao
caso analisado. Na hipótese dos autos, o réu praticou crime grave, em
concurso de agentes, indicativo, portanto, de periculosidade. Esta
situação revela ousadia e temibilidade e se reveste de gravidade
concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade doa acusado
(inteligência do artigo 33, § 3o, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal).
E nem se alegue ofensa aos entendimentos
preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Col. STF, e Súmula 440 do Col.
STJ, pois os fatos concretos e, as circunstâncias aferidas, ambos
extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de
regime prisional mais brando, no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000791-49.2011.8.26.0271 -Voto no 3178
5
Assim já decidiu esta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e posse
de arma de fogo. Sentença condenatória. Apelam os réus. PAULO
ROBERTO busca a desclassificação para receptação. HÉRCULES e
NICOLAS a absolvição por insuficiência probatória. NICOLAS requer,
subsidiariamente, a redução da pena. JÉFFERSON pretende a
absolvição do roubo nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII do
Código de Processo Penal e, quanto à posse de munição, por
insuficiência de provas. Se diverso o entendimento, requer a redução da
pena. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovados.
Provas dos autos convergem para a responsabilização criminal dos
acusados e impõe suas condenações pelo roubo. Teses defensivas vazias
não encontram suporte nos autos. Relato das vítimas corroborado pelas
demais testemunhas imputam de forma categórica a prática de roubo.
Impossível a desclassificação. Posse de munição. Projéteis encontrados
no guarda-roupas do acusado, em seu quarto, após ter informado aos
policiais sua localização. Penas bem dosadas. Aumentos devidamente
justificados não comportam abrandamento. Fixado o regime fechado
para todos os acusados. Ausência de ofensa às súmulas 718 e 719 do
STF ou 440 do STJ. Recursos improvidos” (Apelação Criminal no
0000604-53.2016.8.26.0663, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
12/04/2018) grifei.
“Apelação. Crimes de roubo majorado pelo concurso
de agentes. Recurso defensivo postulando somente a redução da pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000791-49.2011.8.26.0271 -Voto no 3178
6
base e a fixação do regime prisional semiaberto. Impossibilidade.
Exasperação da básica com escorreita fundamentação. Pena bem
fixada. Circunstâncias do delito que impedem a fixação do regime
prisional intermediário. Regime inicial fechado mantido. Recurso não
provido” (Apelação Criminal no 0047580-80.2017.8.26.0050, Rel. Des.
Sérgio Coelho, j. em 12/04/2018) grifei.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença
guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora